Tribunal: STF
Processo: ARE 1373682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de destaque. Pedido de julgamento em sessão presencial ou por videoconferência. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição 44.318/2022 (eDoc. 184).



    O advogado do recorrente, por intermédio da referida petição, requer o destaque do processo, para julgamento do agravo em ambiente presencial ou por videoconferência.



    Assevera que “o julgamento em ambiente virtual acarreta severo prejuízo à discussão da matéria versada no recurso, já que tal modalidade de prestação jurisdicional impede a devida deliberação colegiada e a dialeticidade, que somente se fazem possível a partir da atuação das partes, da d. Procuradoria da República e dos d. Ministros, em ambiente presencial, ou mesmo telepresencial”.



    Pontua que “[t]oda a essência do julgamento presencial, que decorre da observância do princípio da colegialidade, fica completamente prejudicada no julgamento em ambiente eletrônico, na medida em que não há sequer discussão acerca da controvérsia suscitada, sem prejuízo da impossibilidade de intervenção da defesa para, por exemplo, fazer esclarecimento de fatos”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.



    Ademais, na dicção do art. 5º-A da mencionada norma “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral “poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º da Resolução STF nº 642/2022) – Provimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020. 



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Nesse contexto, não diviso qualquer prejuízo às prerrogativas dos advogados, bem como ao exercício do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado. Quanto aos pedidos de sustentação oral e esclarecimentos de fato, observe-se a Resolução nº 642/2019.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora